Tribunal: TJSP
Processo: 1500221-95.2025.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Ameaça e art. 96, § 1o, do Estatuto do Idoso. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Palavra da vítima. Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Condenação mantida. Dosimetria. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Confissão reconhecida quanto ao delito de ameaça. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido.